Tribunal: CARF
Processo: 19515.721193/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721193/2017-11
ACÓRDÃO
1002-004.193 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLAS ALUMÍNIOS E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO
DO CONTENCIOSO. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal de natureza contenciosa somente se
instaura com a apresentação de impugnação tempestiva, nos termos do
Decreto no 70.235/72. Inexistindo impugnação apresentada pelo sujeito
passivo ou responsável tributário, não há decisão de primeira instância a
ser revista, sendo incabível o conhecimento de Recurso Voluntário
interposto diretamente contra o lançamento. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.193 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de ATLAS ALUMÍNIOS
E COMÉRCIO LTDA., relativo aos anos-calendário de 2012 e 2013, em decorrência de lançamento
de ofício de IRPJ, com reflexos em CSLL, PIS e COFINS, bem como exigência de IRRF,
consubstanciado em Auto de Infração fundamentado no Termo de Verificação Fiscal lavrado.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1922-1945), a
fiscalização apurou que a contribuinte, optante pelo lucro presumido e pelo regime cumulativo de
PIS e COFINS, teria praticado omissão de receitas, identificada a partir de movimentação bancária
incompatível com a receita declarada, nos anos-calendário de 2012 e 2013. A autoridade fiscal
concluiu que valores creditados em contas bancárias da contribuinte não tiveram sua origem
comprovada, apesar de reiteradas intimações, enquadrando tais montantes como receita omitida,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e dos arts. 283, 528 e 848 do RIR/99. Adicionalmente, a
fiscalização descreveu a existência de esquema fraudulento envolvendo a empresa ALUMIFORTE
(Rogério Iervolino), considerada empresa de fachada, sem capacidade operacional, cujos
documentos fiscais foram reputados inidôneos. Segundo o Termo Fiscal, a ALUMIFORTE teria sido
utilizada para acobertar receitas efetivamente auferidas pela ATLAS, com posterior repasse
financeiro, caracterizando fraude estruturada voltada à sonegação tributária. Com base nesses
elementos, procedeu-se:

ao arbitramento do lucro, diante da imprestabilidade da escrituração apresentada;

à exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as receitas omitidas;

à exigência de IRRF à alíquota de 35%, a título de pagamentos sem causa;

à aplicação de multa qualificada de 150%, em razão da caracterização de dolo e fraude;

e à responsabilização solidária dos sócios e administradores, com fundamento no art. 135,
III, do CTN, incluindo Thatiane Hercília Latarulla, ora recorrente
A defesa apresentada contra essas constatações foi julgada 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que proferiu o Acórdão no 16-85.907
(e-fls. 2612-2641), julgando improcedente a impugnação da pessoa jurídica, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído. A decisão afastou a alegação de decadência, ao
fundamento de que, caracterizada a fraude, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o
prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. No mérito, a autoridade julgadora entendeu comprovada a omissão de receitas por
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.193 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2017-11
3
depósitos bancários de origem não comprovada, reputando correta a utilização do lucro arbitrado,
bem como a exigência dos tributos reflexos, por decorrerem dos mesmos fatos e provas do IRPJ.
Reconheceu-se, ainda, a incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa, nos termos da legislação
aplicável, bem como a legitimidade da multa qualificada, diante da conduta reiterada e
fraudulenta atribuída à contribuinte. No tocante à responsabilidade tributária, a DRJ afastou a
responsabilização dos sócios Jorge Luiz da Silva e Marco Antonio Casemiro, por ausência de
comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, mantendo, contudo,
a responsabilização imputada à ora recorrente Thatiane Hercília Latarulla – a qual não
apresentou impugnação à época, conforme constou na decisão de primeira instância:
“Destaque-se que a Sra. Thatiane Hercília Latarulla (considerada responsável solidário) não
apresentou impugnação.”
Inconformada, Thatiane Hercília Latarulla interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2677-
2691), no qual sustenta, em síntese, a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo, por ausência
dos pressupostos do art. 135, III, do CTN. A recorrente alega inexistirem nos autos provas de que
tenha praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto,
sustentando que a autuação se baseou em presunções genéricas, sem individualização de conduta
ou demonstração de dolo pessoal. Argumenta, ainda, que o Termo de Verificação Fiscal carece de
descrição fática específica quanto à sua atuação individual, o que configuraria vício material do
lançamento, por afronta ao dever de motivação e ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/72.
Sustenta, por fim, a nulidade do auto de infração, a inexistência de justa causa para a
responsabilidade solidária, a fragilidade probatória da autuação e a impropriedade da multa
qualificada aplicada, requerendo sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária.
A contribuinte Atlas não apresentou recurso, conforme consignado (e-fls. 2695):

É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade recursal.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.193 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2017-11
4
Entendo que o recurso voluntário não pode ser conhecido, pois contra a Sra.
Thatiane não se instaurou o contencioso administrativo por ausência de apresentação de
impugnação quanto regularmente intimada da autuação fiscal.
Importante recapitular os fatos processuais.
O presente Recurso Voluntário foi interposto exclusivamente por Thatiane Hercília
Latarulla, incluída no polo passivo do lançamento na condição de responsável tributária, com
fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Conforme se extrai dos autos, a decisão
de primeira instância afastou a responsabilidade tributária dos Srs. Jorge Luiz da Silva e Marco
Antonio Casemiro, por entender não caracterizados os pressupostos legais, mantendo, contudo, a
responsabilização imputada à ora recorrente. Ocorre que, diversamente dos demais responsáveis,
a recorrente não apresentou impugnação ao lançamento, permanecendo inerte na fase litigiosa
inicial do processo administrativo fiscal.
Essa constatação foi frisada no início do voto da decisão de primeira instância:
“Destaque-se que a Sra. Thatiane Hercília Latarulla (considerada responsável
solidário) não apresentou impugnação.”
O processo administrativo fiscal rege-se pelo princípio do duplo grau de jurisdição
administrativa, nos termos do Decreto no 70.235/72, sendo o Recurso Voluntário meio processual
destinado à revisão de decisão proferida em sede de impugnação. Nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72, o contencioso administrativo somente se instaura com a apresentação de
impugnação tempestiva, momento em que se forma a relação jurídico-processual litigiosa entre o
sujeito passivo e a Fazenda Pública.
No caso concreto, embora regularmente cientificada do lançamento, Thatiane
Hercília Latarulla não apresentou impugnação, circunstância expressamente consignada na
decisão recorrida. Em consequência, não houve instauração de contencioso administrativo em
relação à recorrente, mas apenas a constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor,
no âmbito da fase não litigiosa do procedimento.
O Recurso Voluntário pressupõe, de forma lógica e jurídica, a existência de:
1. impugnação regularmente apresentada;
2. decisão de mérito proferida pela autoridade julgadora de primeira instância; e
3. sucumbência da parte recorrente.
A ausência de qualquer desses pressupostos obsta o conhecimento do recurso, por
inexistência de objeto recursal. No presente caso, a decisão de primeira instância não apreciou
impugnação apresentada pela recorrente, pois inexistente. A manutenção de sua responsabilidade
tributária decorreu, unicamente, da ausência de contestação, e não de juízo de mérito provocado
por sua iniciativa. Assim, não há decisão administrativa de primeira instância a ser revista por este
Conselho, inexistindo devolução válida da matéria à instância recursal. Permitir o conhecimento
do recurso nessas circunstâncias implicaria indevida supressão de instância, além de violação à
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.193 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2017-11
5
lógica do contencioso administrativo, que não admite a inauguração direta do litígio em segundo
grau.
É firme o entendimento deste Conselho no sentido de que não se conhece de
Recurso Voluntário interposto por sujeito passivo que não apresentou impugnação, por ausência
de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez que o CARF exerce função revisional, e não
originária. A exemplo:
Numero do processo: 10825.722547/2015-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 23 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu Aug 07 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012 RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Tendo em vista a ausência de
impugnação e não instauração da fase litigiosa do procedimento para o
responsável, resta preclusa a possibilidade de apresentação de recurso
voluntário, tornando-se definitiva a responsabilização. (...)
Numero da decisão: 1401-007.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso apresentado pela apontada como responsável tributária, a
empresa DMR Distribuidora de Produtos Alimentícios e, em relação aos
demais recursos voluntários, tanto o da contribuinte quanto dos demais
responsáveis solidários, não acolher as preliminares de nulidade e negar-
lhes provimento, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada ao
patamar de 100%; por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário do apontado como responsável tributário, o Sr. João Shoiti Kaku.
Vencida a conselheira Andressa Paula Senna Lisias que lhe dava
provimento para excluir a respectiva responsabilidade. Assinado
Digitalmente Daniel Ribeiro Silva – Relator Assinado Digitalmente Luiz
Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Participaram da sessão de
julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente),
Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.193 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2017-11
6
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA

O processo administrativo fiscal não comporta recurso per saltum, nem admite que
a instância recursal substitua a fase de julgamento originário.
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por
ausência de impugnação apresentada pela recorrente e, consequentemente, por inexistência de
contencioso administrativo regularmente instaurado em relação à sua pessoa.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2703
DF CARF MF
Original